Tribunal: TJDFT
Processo: 0717596-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, e, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente caso.
2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela apreensão de expressivas porções de "cocaína" e "maconha", além de balanças de precisão e dinheiro em espécie. Ainda, o paciente é reincidente em crime doloso e havia sido apresentado, pouco tempo antes do presente caso, no Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delito da mesma espécie e, no entanto, mais uma vez voltou a incorrer na prática delitiva, denotando o risco de reiteração criminosa e a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva.
4. Não é possível, pela estreita via do Habeas Corpus definir se o paciente realmente cometeu o delito e de que forma se deram os fatos no dia do crime, tais teses defensivas deverão ser apreciadas em Juízo de cognição plena, após o cotejo de todas as provas e alegações eventualmente deduzida por acusação e defesa, em momento processual oportuno.
5. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Incabível dizer que não se trate de processo complexo tendo em vista que reconhece-se que a instrução criminal, nos feitos que tratam de entorpecentes, é mais longa que nos crimes julgados pelo rito ordinário, ainda mais no presente caso, que trata-se de processo que envolve três diferentes réus e expressiva quantidade de drogas apreendida.
7. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.